Tribunal: TJPA
Processo: 0020452-19.2005.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICIDIO CULPOSO ? OMISSAO E CONTRADIÇÃO ? IMPROCEDENCIA. 1. Inviável a alegação de omissão ou de contradição na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente as alegações deduzidas e em consonância com os elementos de prova constantes dos autos.As alegações de prescrição, atipicidade da conduta e incidência da majorante prevista no art. 121, § 4º do CPB, foram devidamente analisadas e fundamentadas no acordão recorrido. Portanto, ausentes os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal.EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE:
SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA
EMBARGADO: Acórdão N. 207.538 da 3ª Turma de Direito Penal
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020452-19.2005.8.14.0401
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO CULPOSO - OMISSAO E CONTRADIÇÃO - IMPROCEDENCIA. 1. Inviável a alegação de omissão ou de contradição na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente as alegações deduzidas e em consonância com os elementos de prova constantes dos autos.
As alegações de prescrição, atipicidade da conduta e incidência da majorante prevista no art. 121, § 4º do CPB, foram devidamente analisadas e fundamentadas no acordão recorrido. Portanto, ausentes os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Excelentíssimo Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE:
SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA
EMBARGADO:
Acórdão N. 207.538 da 3ª Turma de Direito Penal
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0020452-19.2005.8.14.0401
R e l a t ó r i o

SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA
através de patrono particular, interpôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para prequestionamento contra V. Acórdão n. 207.538, da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que à unanimidade conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Aduz o embargante omissão e contradição no acórdão proferido uma vez que deve ser reconhecida a prescrição; que o embargante era mero fornecedor do equipamento, não competindo-lhe instalação e supervisão do mesmo e ainda deve ser excluída a majorante do §4º pois ausente a qualidade de técnico.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
,
inviável a alegação de omissão ou de contradição na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual em que as provas, uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a participação do embargante no delito.

Não há que se falar em prescrição ante os fatos novos e inclusão de novos denunciados como o embargante, não podendo referir-se ao primeiro despacho como causa interruptiva para o embargante já que este sequer havia sido denunciado.

Do mesmo modo, quanto ao fornecimento do equipamento, ainda que o embargante tenha apenas fornecido o mesmo, laudo pericial afirma que o bate estaca locado apresentava falhas e deterioração, consequentemente, o juízo incidiu a majorante do § 4º do art. 121 do CPB, pois o embargante, junto aos demais acusados, não examinou as condições precárias de segurança do equipamento.

Desta feita, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta
rediscutir matéria já apreciada,
o que é inviável conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL PARA FINS MODIFICATIVOS.
ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO ATACADO. INOCORRÊNCIA. NÃO PREVALECEM AS ALEGAÇÕES DO ORA EMBARGANTE DE QUE SUAS TESES NÃO FORAM ANALISADAS E DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO OU OBSCURO QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM ESTA RELATORA A DECIDIR, NÃO SE PRESTANDO OS ACLARATÓRIOS À REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA QUANDO NÃO CONFIGURADA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. (...)

(2019.03679695-10, 207.882, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-03, Publicado em Não Informado(a))

Ante o exposto,
conheço e rejeito
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA